Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-55.2026.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002343-55.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 655.455.321-53 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANDRE YONEZAWA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 050.823.621-51 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Maria de Almeida Lara
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. VERBA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR PORTARIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA ÚNICA NOS TERMOS DO ANEXO X DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 50/1998. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de professor da educação básica, ocupante de dois cargos efetivos acumuláveis, ao recebimento da verba de dedicação exclusiva pelo exercício da função de coordenador pedagógico e condenou o ente público ao pagamento das parcelas vencidas calculadas sobre os subsídios dos dois vínculos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o servidor ocupante de dois cargos públicos acumuláveis possui direito à verba de dedicação exclusiva pelo exercício da função de coordenador pedagógico; e (ii) estabelecer a base de cálculo aplicável à referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 39 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 assegura a verba de dedicação exclusiva ao profissional da educação básica designado para a função de coordenador pedagógico, sem vedação ao servidor que acumula licitamente dois cargos de professor.

4.

A acumulação autorizada pelo artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal não se confunde com o exercício de outra atividade remunerada vedada pelo regime de dedicação exclusiva.

5.

Portaria administrativa não pode restringir direito remuneratório assegurado por lei complementar.

6.

A verba de dedicação exclusiva remunera o exercício da função de confiança e não a quantidade de vínculos funcionais mantidos pelo servidor.

7.

A base de cálculo da vantagem deve observar exclusivamente os parâmetros fixados no Anexo X da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, com incidência única e desvinculada da soma das remunerações dos cargos acumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público que acumula licitamente dois cargos de professor faz jus à verba de dedicação exclusiva quando regularmente designado para a função de coordenador pedagógico.

2.

A verba de dedicação exclusiva deve ser calculada mediante incidência única, observados os critérios previstos no Anexo X da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, alínea “a”; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 39 e Anexo X; Lei Complementar Estadual n.º 206/2004; Lei Complementar Estadual n.º 442/2011; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1051887-49.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2026; TJMT, RI 0504181-79.2015.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Maria de Almeida Lara
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Ordinária de Cobrança – dedicação exclusiva.

Origem:

Juizado Especial
Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença (Id.

368980027)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da verba de dedicação exclusiva prevista no artigo 39 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, durante o período que foi designado para exercício da função de coordenador pedagógico, remunerada conforme o Anexo X, no percentual de 17,60% e condenou o recorrente ao pagamento das parcelas vencidas, calculadas mês a mês sobre os subsídios dos dois vínculos do autor, referente ao período de efetivo exercício da função de Coordenador Pedagógico.

Recurso Cível Inominado
(Id.
368980028
):
defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 368980030): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1002343-55.2026.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Maria de Almeida Lara
.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente ação ordinária de cobrança, ajuizada por José Maria de Almeida Lara em face do recorrente, para reconhecer o direito do autor à verba de dedicação exclusiva prevista no artigo 39 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, condenando o ente público estadual ao pagamento das parcelas vencidas no percentual de 17,60%, calculadas sobre os subsídios dos dois vínculos do autor, referentes ao período de efetivo exercício da função de Coordenador Pedagógico.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, professor da Educação Básica, é titular de dois cargos efetivos acumulados licitamente, nos termos do artigo 37, XVI, "a", da Constituição Federal, com carga horária total de 60 horas semanais.

O autor exerceu, no ano de 2023, a função de Coordenador Pedagógico na Escola Estadual Missionário Gunnar Vingren, em Várzea Grande/MT, sem jamais ter recebido a verba remuneratória correspondente ao regime de dedicação exclusiva, conforme demonstrado pelas fichas financeiras juntadas aos autos.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente, em síntese, que o regime de dedicação exclusiva pressupõe jornada de 40 horas semanais, incompatível com a situação do autor, que cumpre 60 horas decorrentes de dois vínculos e que a Portaria n.º 1.402/2023/GS/SEDUC/MT veda expressamente o pagamento da verba ao professor com dois vínculos. Ressalta que não há respaldo legal para o enquadramento do servidor no regime de dedicação exclusiva ou regime integral, pugnado pela reforma da sentença, a fim que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença.

Quanto ao mérito, há duas questões a resolver. A primeira é saber se o servidor com dois vínculos públicos acumuláveis tem direito à verba de dedicação exclusiva e, a segunda, é definir como se calcula essa verba.

O artigo 39 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 é claro ao estabelecer que, ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de coordenador pedagógico será atribuído o regime de dedicação exclusiva, fazendo jus ao recebimento de percentual sobre o subsídio, conforme o Anexo X da lei. O dispositivo não exige carga horária mínima de 30 ou 40 horas, nem proíbe que o servidor detenha dois vínculos públicos. Confira-se:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04)

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04)”.

O Estado recorrente argumenta que a cláusula de impedimento ao exercício de "outra atividade remunerada" prevista no
caput
do artigo 39 abrangeria os dois cargos do autor. Esse argumento não prospera.

A acumulação de dois cargos de professor é expressamente autorizada pelo artigo 37, XVI, "a", da Constituição Federal. Trata-se de situação jurídica previamente constituída e reconhecida pelo próprio ordenamento. Interpretar a vedação do artigo 39 da LC n.º 50/1998 de modo a alcançar vínculos públicos lícitos e preexistentes significaria criar, por via interpretativa, uma restrição que a lei não previu, o que contraria o princípio da legalidade e prejudica o servidor sem amparo normativo expresso.

A vedação ao exercício de "outra atividade remunerada" deve ser compreendida como proibição de acumular a função de confiança com atividades privadas ou com vínculos públicos incompatíveis, e não como impedimento ao exercício de cargos públicos licitamente acumuláveis por força constitucional.

Também não socorre o Estado a Portaria n.º 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, que veda o pagamento da verba ao professor com dois vínculos. Portaria é ato administrativo infralegal e não pode restringir direito assegurado por lei complementar. A Administração pode regulamentar o exercício de funções, mas não pode suprimir vantagem remuneratória prevista em lei por meio de norma de hierarquia inferior.

Está comprovado nos autos que o autor foi formalmente designado para a função de Coordenador Pedagógico, exerceu-a efetivamente durante o período indicado e nunca recebeu a verba correspondente. Esses fatos são incontroversos, pois a própria Administração os reconheceu.

Portanto, presentes o fato gerador e a ausência de pagamento, o direito à verba é inegável.

Assim, nesse ponto, a sentença merece ser mantida.

Todavia, a decisão de primeiro grau condenou o Estado ao pagamento do percentual de 17,60% calculado sobre os subsídios dos dois vínculos do autor.

O Anexo X da LC n.º 50/1998, incluído pela LC n.º 442/2011 e mantido pela LC n.º 756/2023, estabelece critérios objetivos para o cálculo da verba de dedicação exclusiva. Esses critérios são fixados em abstrato pela lei e levam em conta, por exemplo, o porte da unidade escolar, além de serem completamente desvinculados da quantidade de vínculos que o servidor possui ou da soma de suas remunerações.

A verba de dedicação exclusiva tem uma finalidade específica: compensar o servidor pelo exercício de uma função de confiança que exige dedicação especial. Essa compensação é calculada por um parâmetro único definido em lei, não se multiplicando pela quantidade de cargos que o servidor acumula.

Admitir a incidência sobre dois vínculos seria ampliar a base de cálculo além do que a lei prevê. O servidor exerce apenas uma função de Coordenador Pedagógico, ainda que em dois vínculos formalmente designados na mesma unidade escolar e no mesmo período. A verba remunera o exercício dessa função, não a carga horária global do servidor nem a soma de seus subsídios.

Sobre a matéria:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR . REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. BASE DE CÁLCULO . ANEXO X DA LC Nº 50/1998. INCIDÊNCIA ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar ao pagamento de verba indenizatória por dedicação exclusiva a servidor no exercício da função de diretor escolar, com incidência sobre dois vínculos funcionais e efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público com dois vínculos acumuláveis pode perceber verba de dedicação exclusiva; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida verba deve incidir sobre cada vínculo ou observar parâmetro único previsto em lei. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar nº 50/1998 vincula o direito à verba de dedicação exclusiva ao exercício da função de diretor escolar, sem estabelecer vedação quanto à acumulação lícita de cargos públicos. A acumulação constitucional de dois cargos de professor não se confunde com o exercício de “outra atividade remunerada” vedada pelo regime de dedicação exclusiva. A inexistência de proibição legal expressa impede a restrição do direito por interpretação extensiva desfavorável ao servidor. O Anexo X da Lei Complementar nº 50/1998, com redação da LC nº 442/2011, estabelece critérios objetivos e abstratos para o cálculo da verba, desvinculados da remuneração concreta do servidor . A base de cálculo da gratificação corresponde ao subsídio de referência fixado em lei, não sendo influenciada pela quantidade de vínculos ou pela soma das remunerações. A incidência da verba sobre dois vínculos caracteriza ampliação indevida da base de cálculo, em desacordo com o modelo legal. A finalidade da verba é compensar o exercício de função específica, mediante parâmetro único previamente definido, e não remunerar a carga horária global do servidor. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A percepção da verba de dedicação exclusiva é devida ao servidor no exercício de função de direção escolar, ainda que possua dois vínculos públicos acumuláveis. 2 . A acumulação lícita de cargos não configura exercício de outra atividade remunerada vedada pelo regime de dedicação exclusiva. 3. A base de cálculo da verba de dedicação exclusiva deve observar exclusivamente os parâmetros fixados no Anexo X da Lei Complementar nº 50/1998, incidindo de forma única e desvinculada da remuneração efetiva do servidor.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 50/1998, art . 39 e Anexo X; LC nº 442/2011; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 0504181-79 .2015.8.11.0001, Rel . Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 15.12.2017 ..

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10518874920258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/04/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2026)”.

Assim, a base de cálculo da verba de dedicação exclusiva deve observar exclusivamente os parâmetros fixados no Anexo X da LC n.º 50/1998, com incidência única, desvinculada da remuneração efetiva de cada vínculo separadamente.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença exclusivamente quanto à base de cálculo da verba de dedicação exclusiva, que deverá incidir uma única vez, nos termos do Anexo X da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, mantidos os demais termos da condenação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026